Tribunal: CARF
Processo: 17284.720707/2018-37
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RONNIE SOARES ANDERSON
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
17284.720707/2018-37
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-006.919 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
07 de julho de 2020
Recorrente
A RIBEIRO FONTOURA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2013
DECADÊNCIA. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. MULTA. SÚMULA CARF N°
148.
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a
aferição da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que
se verifique pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta
tenha sido fulminada pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
AUTO DE INFRAÇÃO. GFIP. MULTA POR ATRASO.
Constitui infração à legislação previdenciária deixar a empresa de apresentar
GFIP dentro do prazo fixado para a sua entrega.
LANÇAMENTO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA. SÚMULA CARF
No 46.
O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito
passivo, nos casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à
constituição do crédito tributário.
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
ATRASO
NA
ENTREGA
DE
DECLARAÇÃO. SÚMULA CARF N° 49.
A denúncia espontânea não alcança a penalidade decorrente do atraso na
entrega de declaração.
MULTA CONFISCATÓRIA. SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso. O julgamento deste processo seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, aplicando-se o decidido no julgamento do processo 17284.720792/2018-33,
paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 17284.720707/2018-37
Fl. 36
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-006.919 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17284.720707/2018-37

(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson – Presidente e Redator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira, Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e
Ronnie Soares Anderson.
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos, prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, e, dessa forma, adoto neste relatório excertos do
relatado no Acórdão no 2202-006.918, de 07 de julho de 2020, que lhe serve de paradigma.
Trata-se de recurso voluntário interposto contra acórdão do colegiado de primeira
instância, que julgou procedente auto de infração de multa por atraso na entrega de Guia de
Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social – GFIP, relativo ao ano-calendário
em tela.
Não obstante impugnada, a exigência foi mantida no julgamento de primeiro grau,
conforme fundamentos constantes do acórdão proferido, constantes dos autos.
A contribuinte interpôs recurso voluntário, aduzindo, em síntese:
- além de ter caráter arrecadatório e não punitivo, a multa é irrazoável e
confiscatória, afrontando a CF;
- ser microempresa, devendo ser observado o disposto no art. 55 da LC no 123/06.
É o relatório.
Voto
Como já destacado, o presente julgamento segue a sistemática dos recursos
repetitivos, nos termos do art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do RICARF, desta forma reproduzo o
voto consignado no Acórdão no 2202-006.918, de 07 de julho de 2020, paradigma desta decisão.
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
Vale referir que a multa por atraso na entrega de Guia de Recolhimento
do FGTS e Informações à Previdência Social – GFIP tem sua previsão no
disposto nos arts. 32 e 32-A da Lei no 8.212/91:
Art. 32. A empresa é também obrigada a:
(...)
IV – declarar à Secretaria da Receita Federal do Brasil e ao Conselho Curador do
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, na forma, prazo e condições
estabelecidos por esses órgãos, dados relacionados a fatos geradores, base de
cálculo e valores devidos da contribuição previdenciária e outras informações de
interesse do INSS ou do Conselho Curador do FGTS;
Fl. 37
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-006.919 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17284.720707/2018-37

(...)
§ 9o A empresa deverá apresentar o documento a que se refere o inciso IV do
caput deste artigo ainda que não ocorram fatos geradores de contribuição
previdenciária, aplicando-se, quando couber, a penalidade prevista no art. 32-A
desta Lei.
(...)
Art. 32-A.O contribuinte que deixar de apresentar a declaração de que trata o
inciso IV do caput do art. 32 desta Lei no prazo fixado ou que a apresentar com
incorreções ou omissões será intimado a apresentá-la ou a prestar
esclarecimentos e sujeitar-se-á às seguintes multas:(Incluído pela Lei no 11.941,
de 2009).
I – de R$ 20,00 (vinte reais) para cada grupo de 10 (dez) informações incorretas
ou omitidas; e .
II – de 2% (dois por cento) ao mês-calendário ou fração, incidentes sobre o
montante das contribuições informadas, ainda que integralmente pagas, no caso
de falta de entrega da declaração ou entrega após o prazo, limitada a 20% (vinte
por cento), observado o disposto no § 3odeste artigo..
§ 1o Para efeito de aplicação da multa prevista no inciso II docaputdeste artigo,
será considerado como termo inicial o dia seguinte ao término do prazo fixado
para entrega da declaração e como termo final a data da efetiva entrega ou, no
caso de não-apresentação, a data da lavratura do auto de infração ou da
notificação de lançamento..
§ 2o Observado o disposto no § 3odeste artigo, as multas serão reduzidas:
I – à metade, quando a declaração for apresentada após o prazo, mas antes de
qualquer procedimento de ofício; ou
II – a 75% (setenta e cinco por cento), se houver apresentação da declaração no
prazo fixado em intimação.
§ 3o A multa mínima a ser aplicada será de:
I – R$ 200,00 (duzentos reais), tratando-se de omissão de declaração sem
ocorrência de fatos geradores de contribuição previdenciária; e
II–R$ 500,00 (quinhentos reais), nos demais casos.
Dessa forma, devem ser afastadas as alusões ao caráter confiscatório,
irrazoável e desproporcional da multa, por trazerem em seu bojo o
enfoque de incompatibilidade da lei de Custeio face à CF, cujo exame é
obstado aos membros do CARF, forte na súmula abaixo reproduzida:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
A despeito das afirmações da recorrente no sentido de que a multa teria
caráter arrecadatório e não punitivo, o fato é que se tratam de ilações de
caráter eminentemente subjetivo, não sendo aptas a afastar a incidência
dos comandos legais supra transcritos.
De sua parte, a autoridade lançadora, exercendo suas atribuições
constantes no art. 142 do CTN, apenas deu cumprimento à legislação
mais acima transcrita, mediante atividade administrativa plenamente
vinculada, sob a guarida do art. 3o do CTN, não tendo discricionariedade
para afastar a exigência com base em conjeturas de proporcionalidade e
razoabilidade, dado o princípio da legalidade.
Fl. 38
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-006.919 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17284.720707/2018-37

Vale recordar, nesse passo, que a responsabilidade por infrações à
legislação tributária é objetiva, não dependendo da intenção do agente e
da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato, forte no art. 136 do
multicitado Código. Acrescente-se, no mais, não caber ao julgador
administrativo, face ao princípio da legalidade regente de sua atuação,
reduzir ou relevar multa sem expressa previsão legal.
Aduz a recorrente, ao final, que toda a fiscalização voltada às micro e
pequenas empresas deve ter caráter de orientação, conforme reza o art. 55
da LC no 123/06, sendo de rigor a realização de dupla visita, antes da
imputação de qualquer gravame.
Sem razão, contudo, pois o caput do art. 55 remete à fiscalização em
relação a aspectos trabalhista, metrológico, sanitário, ambiental, de
segurança e de uso e ocupação do solo. Ainda de acordo com o § 4o, este
não se aplica ao processo administrativo de fiscalização de tributos e, no
que diz respeito às obrigações acessórias, o § 5o desse artigo estabelece
que o procedimento de dupla visita aplica-se à lavratura de multa quanto
relativa às matérias discriminadas no respectivo caput, não abarcando,
daí, matéria tributária.
Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso.

Conclusão

Importa registrar que nos autos em exame a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que, as razões de decidir
nela consignadas, são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso.

(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson

Fl. 39
DF CARF MF
Documento nato-digital